Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-75.2017.8.26.0621
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0001029-75.2017.8.26.0621/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
DAVID HENRIQUE SENE DE OLIVEIRA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
acolheram os presentes embargos infringentes para reconhecer a figura privilegiada
do delito de tráfico (art. 33, caput, em combinação com o § 4o do mesmo dispositivo,
da Lei de Drogas), reduzindo a pena do embargante a 2 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), PAIVA COUTINHO, GUILHERME G. STRENGER E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001029-75.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 35061
2
VOTO no 35061
EMBARGOS INFRINGENTES no: 0001029-75.2017.8.26.0621/50000
COMARCA: Guaratinguetá
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara
Processo no: 0001029-75.2017.8.26.0621
EMBARGANTE: DAVID HENRIQUE SENE DE OLIVEIRA
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
DAVID
HENRIQUE
SENE
DE
OLIVEIRA
opõe
embargos infringentes contra v. Acórdão julgado por esta Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal, que, por maioria de votos (Desembargadores
Guilherme G. Strenger e Xavier de Souza), negou provimento ao seu recurso
de apelação, vencido em parte o Relator sorteado (Desembargador Paiva
Coutinho), que dava parcial provimento para aplicar o redutor do artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/07, na fração de metade.
Pretende o embargante fazer prevalecer o voto vencido,
que lhe reduzia a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de
250 dias-multa.
Processados os embargos, a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento do recurso (fls. 12/13).
É o relatório.
O embargante restou condenado em primeiro grau à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, no piso, pela prática do crime de tráfico
descrito no art. 33, caput, Lei no 11.343/06, porque no dia 04 de dezembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001029-75.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 35061
3
de 2017 foi surpreendido guardando e tendo em depósito, em sua
residência, para fins de consumo de terceiros, aproximadamente, 71 g
(setenta e um gramas) de cocaína e 62 g (sessenta e dois gramas) de
Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Entendeu a douta maioria que o embargante não fazia
jus ao benefício do redutor tendo em vista que “a quantidade de droga e o
alto grau de perniciosidade da substância entorpecente traficada (71 g de
cocaína e 62 g Cannabis sativa L) indicam um maior grau de reprovabilidade
na conduta do agente, a evidenciar, por conseguinte, não ser possível
enquadrá-la na figura privilegiada do tráfico de drogas”.
Com a devida vênia ao respeitável entendimento da
douta maioria, tenho que os embargos devem ser acolhidos.
Senão vejamos.
O embargante é primário e não se demonstrou nos
autos que o mesmo integrasse organização criminosa ou se dedicasse à
atividades criminosas.
Conforme constou da declaração do voto vencido,
“apesar de considerável a quantidade de entorpecente encontrada, esta não
parece suficiente para obstar a aplicação do benefício do privilégio,
porquanto, quatro são os requisitos para a concessão do benefício, restando,
à luz da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, apenas a
verificação de dois deles: a participação em organização criminosa e a
dedicação à atividade criminosa, ônus probante do qual a acusação não se
desincumbiu. E não se fez prova concreta nos autos acerca de nenhuma
destas circunstâncias.
O fato de o apelante não ter comprovado ocupação lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001029-75.2017.8.26.0621/50000 -Voto no 35061
4
mesmo que constitua indício de que pudesse se dedicar a atividade
criminosa, não é prova cabal de tal circunstância, o que data venia impunha
interpretação em seu favor; até porque, diga-se, os próprios policiais não
fizeram referência a eventual passado criminoso do recorrente, o que poderia
indicar a sua habitualidade delitiva”.
Presentes, portanto, os requisitos exigidos, de rigor a
aplicação do redutor disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, na
fração de metade, como sugerido no voto vencido, em razão da quantidade
dos entorpecentes apreendidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos infringentes para reconhecer a figura privilegiada do delito de
tráfico (art. 33, caput, em combinação com o § 4o do mesmo dispositivo, da
Lei de Drogas), e, nos termos do voto vencido reduzir a pena do embargante
a 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos
e cinquenta) dias-multa, no piso.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora